Tribunal: TJDFT
Processo: 0003391-21.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Ciente da petição de ID 19822744. Os precatórios foram devidamente requisitados e estão sob o processamento da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE-TJDFT), que despachou pela intimação da comprovação do pedido de preferência, para verificação do enquadramento do peticionante na prerrogativa constitucional a que alude os artigos 100, §2o, da Constituição Federal; 1.048, I, do Código de Processo Civil; e 74 da Resolução CNJ n.o 303/2019 (ID 8164609 e ID 17708116 dos autos ‘Precat. 0013829-72.2006.8.07.0000’). Logo, nada a prover para o momento. Retornem-se os autos à diligente Secretaria do Conselho Especial. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora